Tribunal: TJSP
Processo: 1005551-32.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTAMENTO. Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida Via Varejo S/A, uma vez que é a solidariedade que deve prevalecer. Apelados que integram a cadeia de fornecimento de serviços. Inteligência do art. 7o, § único, do CDC. Também afasta a preliminar do requerido Banco Bradesco S/A, tendo em

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTAMENTO. Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida Via Varejo S/A, uma vez que é a solidariedade que deve prevalecer. Apelados que integram a cadeia de fornecimento de serviços. Inteligência do art. 7o, § único, do CDC. Também afasta a preliminar do requerido Banco Bradesco S/A, tendo em vista que o Bradescard é uma das empresas integrante do mesmo grupo econômico. Comunhão de interesses evidenciada. Responsabilidade objetiva e solidária. Inteligência dos artigos 7o, par. único; 14; 25, §1o e 34, todos do CDC. Direito assegurado ao consumidor o direito de voltar-se contra todos os integrantes da cadeia. Sentença anulada. Prosseguimento da ação. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005551-32.2020.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante GEILDA
BARROS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados VIA VAREJO S/A
e BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005551-32.2020.8.26.0037 -Voto no 35.765 - rtt
2
VOTO No 35.765
APELAÇÃO: 1005551-32.2020.8.26.0037
COMARCA: ARARAQUARA
APELANTE: GILDA BARROS DOS SANTOS
APELADO: VIA VAREJO S/A e BANCO BRADESCO S/A
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
C.C.
INDENIZAÇÃO.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA. AFASTAMENTO. Afasta-se a preliminar de
ilegitimidade passiva da requerida Via Varejo S/A, uma vez
que é a solidariedade que deve prevalecer. Apelados que
integram a cadeia de fornecimento de serviços. Inteligência
do art. 7o, § único, do CDC. Também afasta a preliminar do
requerido Banco Bradesco S/A, tendo em vista que o
Bradescard é uma das empresas integrante do mesmo grupo
econômico.
Comunhão
de
interesses
evidenciada.
Responsabilidade objetiva e solidária. Inteligência dos
artigos 7o, par. único; 14; 25, §1o e 34, todos do CDC.
Direito assegurado ao consumidor o direito de voltar-se
contra todos os integrantes da cadeia. Sentença anulada.
Prosseguimento da ação. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em
face do teor da r. sentença de fls. 617/620 dos autos, que julgou extinto o
processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso
VI, do Código de Processo Civil, bem como condenou a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade.
A autora recorre, requerendo, em síntese, a
reforma da r. sentença recorrida, para que os apelados sejam
considerados como partes legítimas do polo passivo da ação, deferida
novamente a tutela, bem como aplicação de multa. Alternativamente,
que sejam julgados procedentes todos os pedidos da exordial.
Contrarrazões (fls. 690/697 e 698/701).
Recurso regularmente processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005551-32.2020.8.26.0037 -Voto no 35.765 - rtt
3
Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce,
para todos os fins próprios, o da r. sentença, ora recorrida.
Com o devido respeito, a r. sentença merece
reforma.
As arguições de ilegitimidade passiva dos
apelados não merecem ser acolhidas.
De acordo com o entendimento doutrinário e
jurisprudencial a empresa Via Varejo S/A integra a cadeia de
fornecimento de bens e serviços, de forma que é solidariamente
responsável por falhas na prestação de serviços nos termos dos artigos
14 e 18 do Código de Defesa do Consumidor.
Nos termos dos ensinamentos dos Ilustres
Professores Claudia Lima Marques, Antonio Herman V. Benjamin e
Bruno Miragem “in” “Comentários ao Código de Defesa do
Consumidor”, 5a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p.
822, bem deixam registrado que:
“Obrigação de indenizar. Solidariedade na
cadeia de fornecimento: O Código de Defesa
do Consumidor impõe assim, à cadeia de
fornecimento,
a
obrigação
solidária
de
indenizar por danos causados pelos fatos do
produto ou do serviço e por vícios dos
produtos ou serviços. Efetivamente, o § 1.o do
art. 25, do CDC, repetindo o parágrafo único
do art. 7.o, do CDC, impõe a solidariedade
(que não se presume, resulta da lei ou da
vontade das partes, veja art. 265, do CC/2002
e art. 896, do CC/1916) entre os fornecedores.
O Código de Defesa do Consumidor impõe a
solidariedade em matéria de defeito do serviço
(art. 14, do CDC) em contraponto aos arts. 12

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005551-32.2020.8.26.0037 -Voto no 35.765 - rtt
4
e 13, do CDC, com responsabilidade objetiva
imputada nominalmente a alguns agentes
econômicos.”
Nesse
mesmo
sentido,
conforme
o
entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “O art. 34 do
CDC materializa a teoria da aparência, fazendo com que os deveres de
boa-fé, cooperação, transparência e informação alcancem todos os
fornecedores, diretos ou indiretos, principais ou auxiliares, enfim todos
aqueles que, aos olhos do consumidor, participem da cadeia de
fornecimento.” (STJ, REsp n. 1077911, rel. Min. Nancy Andrighi,
julgado em 4.10.2011).
Assim, a requerida Via Varejo S/A, que
autorizou as compras, deve estar no polo passivo da ação.
Também é parte legítima o requerido Banco
Bradesco S/A, uma vez que o Banco Bradescard S/A integra ao mesmo
grupo econômico do apelado, caracterizando-se como parte legítima
para compor o polo passivo do processo.
Esta
legitimidade
vem
preconizada
na
legislação consumerista, nos seus artigos 7o, parágrafo único; 14; 25, §1o
e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, que asseguram ao
consumidor o direito de voltar-se contra todos os que tiverem na cadeia
de responsabilidade que lhe causaram danos, seja no que toca à má
prestação de serviços ou fornecimento de produtos.
Desta forma, há responsabilidade solidária dos
integrantes da cadeia de consumo, dando ao consumidor, portanto, a
faculdade de buscar a reparação pelos danos suportados em face de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005551-32.2020.8.26.0037 -Voto no 35.765 - rtt
5
todos ou de qualquer um dos que participaram do respectivo
fornecimento de produto ou serviço.
Nesse sentido, segue julgado desta Respeitável
22a Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de
relatoria do Douto, Culto e Nobre Desembargador Campos Mello:
“Demanda indenizatória de danos morais e
materiais. Cartão de crédito. Extinção sem
exame do mérito em relação à segunda corré
e homologação de acordo firmado entre o
autor e a primeira corré. Decisão modificada.
Ilegitimidade passiva da titular da bandeira
não caracterizada. Responsabilidade solidária
entre as corrés configurada. Transação que
também extingue a dívida em relação à
codevedora. Inteligência do art. 844, §3o, do
Código Civil. Recurso desprovido.” (TJSP -
Apelação
no
1011124-84.2015.8.26.0309.
Julgado em 2 de fevereiro de 2017).
Esse mesmo entendimento é adotado pelo
Colendo Superior Tribunal de justiça. Note-se:
“Processual Civil e Consumidor. Agravo
Regimental no Agravo em Recurso Especial.
Ação declaratória de inexistência de débito c/c
compensação por danos morais. Vício na
prestação de serviço. 'BANDEIRA' DO
CARTÃO DE CRÉDITO. Responsabilidade
solidária.
Legitimidade
passiva.
Agravo
Regimental desprovido.
A agravante não trouxe qualquer argumento
novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão agravada.
Segundo a orientação jurisprudencial desta
Corte Superior, o art. 14 do CDC estabelece
regra de responsabilidade solidária entre os
fornecedores de uma mesma cadeia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005551-32.2020.8.26.0037 -Voto no 35.765 - rtt
6
serviços,
razão
pela
qual
as
'bandeiras'/marcas de cartão de crédito
respondem solidariamente com os bancos e as
administradoras de cartão de crédito pelos
danos decorrentes da má prestação de
serviços. Agravo Regimental desprovido.”
(STJ
-
AgRg
no
AREsp
596237/SP.
2014/0252516-0. Relator: Ministro Marco
Aurélio Bellizze. Órgão julgador: Terceira
Turma. Data do julgamento: 03/02/2015. Data
da publicação: DJe 12/05/2015) (grifos não
constam no original).
Diante disso, é imperioso reconhecer a
legitimidade passiva dos apelados.
Ante todo o exposto, nos exatos termos acima
lançados, dá-se provimento ao recurso, para anular a r. sentença e
determinar o seu prosseguimento para a produção das provas pleiteadas.
Roberto Mac Cracken
Relator